Tribunal: STF
Processo: RE 1098032
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, a, da Constituição Federal, interposto pelo Ministério Público Federal, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. IRREGULARIDADES NA EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS FIRMADOS ENTRE MUNICÍPIO E A UNIÃO PARA A CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E RECUPERAÇÃO DE PONTILHÕES. DOSIMETRIA. SUCESSÃO. POSSIBILIDADE. MULTA CIVIL. ALTERAÇÕES DA LEI N.º 8.429/92 PROMOVIDA PELA LEI Nº 14.230/2021. JULGAMENTO DO TEMA 1199. REENQUADRAMENTO DA CONDUTA DO RÉU. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ARTIGO 11. NUMERUS CLAUSUS. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO. 1. Por ocasião do recente julgamento do ARE 843489, em 18/08/2022, o Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, fixou a tese (Tema 1199) no sentido de que: 1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se, nos artigos 9, 10 e 11 a presença do elemento subjetivo dolo; 2) A norma benéfica da nova lei de improbidade administrativa, revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, é irretroativa em virtude do art. 5, inciso XXXVI da CF, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada, nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) Aplica-se a nova lei aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior à lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da sua revogação expressa pela nova lei, devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na nova lei 14.230 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei." 2. A Lei nº 14.230/2021, publicada em 25/10/2021, alterou a Lei n.º 8.429/92, na qual se fundamenta a presente ação, trazendo relevantes modificações, tanto de natureza material quanto processual para a persecução dos atos ímprobos perpetrados contra a Administração Pública. 3. No que se refere ao artigo 11, o legislador tipificou de modo taxativo as condutas descritas nos incisos do referido dispositivo, acabando por criar uma forma de abolitio criminis, impedindo todas as demais hipóteses de responsabilização por atos violadores dos princípios administrativos antes tipificados na seara dos atos ímprobos, inclusive aqueles que eram previstos na redação anterior a título exemplificativo. 5. Face à impossibilidade de subsunção da conduta de inobservância das cláusulas contratuais dos convênios firmados com a UNIÃO e das normais legais incidentes, especialmente no que se refere aos dispositivos expressos da Lei de Licitações, deve ser afastado a condenação do réu pela prática do referido ato improbo, mantendo-se a sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na inicial. 6. Readequado o julgado, de ofício, às novas disposições da Lei nº 8.429/92 com a redação dada pela Lei nº 14.230/2021, com o afastamento do enquadramento das condutas do réu no ato improbo descrito no artigo 11 da Lei nº 8.429/92, com a consequente improcedência da ação de improbidade proposta, e julgados prejudicados os embargos de declaração opostos pelo réu.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, XXXVI, XL, e 37, § 4º, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que o entendimento firmado no Tema 1.199 da Repercussão Geral se aplica ao caso de ato de improbidade administrativa fundado no revogado art. 11, I, da Lei n. 8.429/1992, desde que não haja condenação com trânsito em julgado, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CRIME EM LICITAÇÃO. ALTERAÇÃO DO ART. 11 DA LEI N. 8.429/1992 PELA LEI 14.231/2021. TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS E PROVIDOS PARA, ATRIBUINDO-LHES EXCEPCIONAL EFEITOS INFRINGENTES, ABSOLVER OS RÉUS. I — No julgamento do ARE 843.989/PR (Tema 1.199 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal assentou a irretroatividade das alterações promovidas pela Lei n. 14.231/2021 na Lei de Improbidade Administrativa (Lei n. 8.429/1992), mas permitiu a aplicação das modificações implementadas pela lei mais recente aos atos de improbidade praticados na vigência do texto anterior nos casos sem condenação com trânsito em julgado. II — O entendimento firmado no Tema 1.199 da Repercussão Geral aplica-se ao caso de ato de improbidade administrativa fundado no revogado art. 11, I, da Lei n. 8.429/1992, desde que não haja condenação com trânsito em julgado. III - No caso pra examinado, não sendo a conduta praticada pelos ora embargantes considerada típica, ante a superveniência da Lei n. 14.230/2021, e diante da inexistência de sentença condenatória transitada em julgado, afasta-se a aplicação do art. 11 da Lei n. 8.429/1992. Consequentemente, os réus devem também ser absolvidos do crime praticado como incurso no art. 12, III, da Lei 8.429/1992, a qual previa a suspensão dos direitos políticos dos acusados. IV - Embargos de declaração acolhidos e providos para, atribuindolhes excepcional efeitos infringentes, absolver os réus da condenação como incursos nos arts. 11, caput, e 12, III, da Lei n. 8.429/1992.” (ARE 1235427 ED-AgR-ED-ED, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, DJe 11.09.2024) 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ADVENTO DA LEI 14.231/2021. INTELIGÊNCIA DO ARE 843.989 (TEMA 1.199). INCIDÊNCIA IMEDIATA DA NOVA REDAÇÃO DO ART. 11 DA LEI 8.429/1992 AOS PROCESSOS EM CURSO. 1. A Lei 14.231/2021 alterou profundamente o regime jurídico dos atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública (Lei 8.249/1992, art. 11), promovendo, dentre outros, a abolição da hipótese de responsabilização por violação genérica aos princípios discriminados no caput do art. 11 da Lei 8.249/1992 e passando a prever a tipificação taxativa dos atos de improbidade administrativa por ofensa aos princípios da administração pública, discriminada exaustivamente nos incisos do referido dispositivo legal. 2. No julgamento do ARE 843.989 (tema 1.199), o Supremo Tribunal Federal assentou a irretroatividade das alterações introduzidas pela Lei 14.231/2021, para fins de incidência em face da coisa julgada ou durante o processo de execução das penas e seus incidentes, mas ressalvou exceção de retroatividade relativa para casos como o presente, em que ainda não houve o trânsito em julgado da condenação por ato de improbidade. 3. As alterações promovidas pela Lei 14.231/2021 ao art. 11 da Lei 8.249/1992 aplicam-se aos atos de improbidade administrativa praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado. 4. Na espécie, tendo em vista que a condenação também ocorreu com fundamento nos incisos I e II do art. 11, revogados pela Lei nº 14.230/2021, verifica-se a necessidade de reapreciação da causa pelo órgão julgar, para realizar nova qualificação típica dos fatos, bem como, se for caso, nova dosimetria da pena. 5. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso extraordinário, cassar o acórdão do Tribunal de origem e determinar que outro julgamento seja realizado, à luz da nova redação do art. 11 da Lei nº 8.429/1992.” (ARE 1403157 AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 18.04.2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente